Tribunal: TJDFT
Processo: 0727027-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE PRODUTO. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. FORMA DE MENSURAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO PARCIAL E NÃO PROPORCIONAL. READEQUAÇÃO.

1. É pacífico o entendimento no âmbito desta Corte de Justiça no sentido de que, para a incidência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, é imperiosa a demonstração de má-fé do agente financeiro.

2. Embora se reconheça a evidente abusividade da cláusula contratual que possibilita a cobrança por produto não fornecido ao consumidor, é necessário destacar que a simples nulidade de cláusula contratual não indica a ocorrência de má-fé do fornecedor de serviço para fins de restituição em sobro do indébito, pois cobrança a maior foi fundamentada em cláusula contratual vigente à época, embora posteriormente reconhecida como nula pelo Poder Judiciário.

3. Formulados dois pedidos na petição inicial, a procedência total do primeiro e parcial do segundo impõe a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.